Tribunal: TJES
Processo: 5002059-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002059-38.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal em relação ao acórdão da 4ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória. O ente municipal interpôs recurso especial contra a condenação ao pagamento de custas processuais em execução fiscal. A Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade, determinou o retorno dos autos para reexame, diante da aparente contrariedade ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.107.543/SP (Tema Repetitivo 202).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Vitória deve ser isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 202.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 202, firmou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal, em razão da disposição expressa do art. 39 da Lei 6.830/80.

A isenção refere-se exclusivamente às custas de natureza estatal, caracterizadas como taxa judiciária, não abrangendo despesas processuais decorrentes de atos praticados por particulares, como honorários de leiloeiros e depositários.

O art. 927 do CPC impõe a observância obrigatória dos entendimentos firmados em recursos repetitivos, sendo necessário o juízo de retratação para alinhar a decisão à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para excluir a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em ações de execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80, conforme fixado no Tema 202 do STJ.

A isenção se limita às custas de natureza estatal, não abrangendo despesas processuais com terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 927 e 1.030, II; Lei 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.543/SP (Tema 202), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.03.2010, DJe 26.04.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer o juízo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002059-38.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Sodalício, relativamente ao acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível, de relatoria do eminente Des. Jorge do Nascimento Viana que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso.

Consoante se verifica, contra o referido ato colegiado o Município de Vitória interpôs recurso especial, tendo a Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade, determinado o retorno dos autos diante da aparente contrariedade à tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema Repetitivo 202).

Pois bem.

No julgamento do citado Tema 202, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. 1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.
3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

Desse modo, diante do caráter vinculante do pronunciamento do Tribunal da Cidadania (art. 927 do CPC), impõe-se o exercício do juízo de retratação pelo colegiado.

De conseguinte, exerço
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme art. 1.030, inc. II, do CPC, para, em observância à tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 202, extirpar a condenação do município ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.